Tribunal: TJSP
Processo: 1000108-70.2019.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Loteamento Parque das Nações – Perda da propriedade por abandono – Não ocorrência - Não caracteriza o abandono a falta de zelo ou de diligência no cuidado e defesa de sua propriedade, justificados por questões administrativas e societárias, e ações de criminosos, por consequência do falecimento dos sócios e tramitação dificultosa de processo de inventário e, ainda que

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – Loteamento Parque das Nações – Perda da propriedade por abandono – Não ocorrência - Não caracteriza o abandono a falta de zelo ou de diligência no cuidado e defesa de sua propriedade, justificados por questões administrativas e societárias, e ações de criminosos, por consequência do falecimento dos sócios e tramitação dificultosa de processo de inventário e, ainda que somados ao fato de os proprietários terem deixado de satisfazer os ônus fiscais, não se aplica o § 2o do art. 1.276 do Código Civil, cujo reconhecimento na sentença não importou em julgamento extra petita, pela presunção absoluta poder ser conhecida de ofício, mas deve ser afastada tal conclusão, para analisar-se a situação, caso a caso, de cada área em litígio - Irregularidade do empreendimento – Nulidade da sentença por ser extra petita ou por contrariar outros julgamentos – Não ocorrência - A ação reivindicatória é o meio que tem o proprietário para reaver o bem de quem injustamente o detém, tendo como requisitos específicos, a prova do domínio da coisa reivindicanda, sua individualização e a comprovação da posse injusta – Exceção de Usucapião - Acolhimento - Extensa área que sofreu a ação de todo tipo de oportunistas, e engodo de pessoas de boa-fé que ali se instalaram, construindo suas moradas, e que devem ter seus direitos protegidos, diante da inércia da autora na proteção da sua gleba – Litigância de má-fé afastada - Recursos providos em parte.